Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007709-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCO SIEL SOBRINHO - CPF: 840.869.631-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO NARCOTRÁFICO PELO ADVENTO DO PACOTE ANTICRIME. IMPROCEDÊNCIA. HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII da Constituição Federal.

2.

Nesse sentido, somente o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de drogas previsto no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas, de acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533/MS.

3.

Não sendo o caso de crime comum – cometido sem violência ou grave ameaça – não faz jus o reeducando a fração para progressão menor do que a aplicada para os delitos de natureza hedionda conforme praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto nos autos do executivo de pena no 2000024-33.2019.8.11.0038 contra decisão proferida pela Vara Única de Araputanga/MT, que indeferiu o pedido feito pela defesa de modificação da fração para progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas (ID 125699671, p. 89/92). Com efeito, em suas razões recursais, a defesa pleiteou o afastamento da hediondez do crime em comento, requerendo, por conseguinte, a aplicação de 16% (dezesseis por cento) para concessão do direito, nos termos do art. 112, I da Lei de Execução Penal (ID 125699671, p. 100/107).

Em contrarrazões, o Ministério Público de Mato Grosso sustenta que o delito de tráfico de drogas é equiparado aos demais crimes hediondos, razão pela qual o penitente não faz jus à progressão de regime mais benéfica conferida aos apenados primários de delito sem violência ou grave ameaça. Ato contínuo, aduz que tal equiparação vem da própria Constituição Federal, conforme art. 5o, XLIII (ID 125699671, p. 111/116).

Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 125699671, p. 117/118), sobreveio manifestação, nesta instância, da Procuradoria Geral de Justiça. Nesse sentido, opinou de forma idêntica pelo desprovimento do recurso ante o mandado constitucional de criminalização do tráfico de entorpecentes e sua progressão correspondente na Lei de Execução Penal. (ID 126659184).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa do reeducando, requerendo, em apertada síntese, o provimento de seu recurso para o fim de cassar a decisão objurgada, determinando que seja aplicado 16% (dezesseis por cento) aos delitos cometidos para sua progressão de regime. Todavia,
entendo não assistir razão à irresignação
.

Isso porque, muito embora o dito “pacote anticrime” (Lei no 13.964/2019) tenha trazido diversas alterações na legislação penal, infere-se das leis modificadas que em nenhum momento foi retirada a característica da hediondez do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei de Drogas. Ademais, ainda que assim tivesse ocorrido, o pleito defensivo ainda não encontraria guarida porque a hediondez do crime de tráfico vem de norma constitucional que o considera como equiparado aos delitos de maior repulsa, conforme art. 5o, XLIII da Constituição Federal, de forma a ser improcedente o afastamento da hediondez conforme requerido. A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é exatamente esse:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
EXECUÇÃO PENAL
.
CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO.

CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
2. A revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016).

4. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5o do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1o, da Lei de Drogas.

5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas.

Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022
)

Em verdade, conforme se verificou acima, somente o denominado “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o da Lei de Drogas) é que não possui mais hediondez pela alteração promovida pelo pacote anticrime. Nesse sentido, o art. 112, § 5o da LEP que trouxe a exceção supramencionada, aduzindo que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

No caso concreto, conforme o compulsar dos autos revela, não se trata de condenação do reeducando em tráfico privilegiado que pudesse ensejar a aplicação de fração mais benéfica, mas sim como incurso no art. 33,
caput
da Lei de Drogas em duas situações distintas, o que faz com que esteja presente a hediondez que inviabiliza o pleito defensivo de aplicação do art. 112, I da Lei de Execução Penal. Aliás, esta Corte de Justiça entende exatamente dessa forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
TRÁFICO DE DROGAS
-
CÔMPUTO DE FRAÇÃO DE CRIME COMUM - ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ EQUIPARADA À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] - NÃO ACOLHIMENTO - PRECEDENTES
- INTERPRETAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha promovido alterações na LEP e na Lei de Crimes Hediondos, a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada continua, sendo ele hediondo por equiparação, de modo que a normatização da aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda.

2. Assim, consoante nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

(N.U 1003384-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022
)

Portanto, como o reeducando cumpre pena porque condenado pelo delito tipificado no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 – crime este equiparado à hediondo – sem que tenha sido beneficiado com a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do aludido dispositivo legal, é que se repousa a impossibilidade de ser promovido a regime menos gravoso pela porcentagem aplicada à crimes cometidos sem violência e grave ameaça, nos termos do art. 112, I da LEP. Por essa razão, não merece reparos a decisão prolatada pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto,
conheço
do Agravo interposto e, no mérito, o
desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação defensiva, já que evidenciado que o agravante praticou crime equiparado ao hediondo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022